Tribunal: TJES
Processo: 5002456-54.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002456-54.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA COSTA BENEVIDES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da r. sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, sob fundamento de que embora a autora alegue ter sido informada que as parcelas do empréstimo seriam de R$ 125,00, a ré juntou áudios que demonstram a explicação clara e inequívoca de que o contrato foi de 12 parcelas de R$ 362,00, não havendo que se falar em readequação contratual,
restituição de valores ou indenização moral.

Nos termos do recurso interposto, a contratação se deu por telefone e através do áudio juntado se contata a promessa de que apenas a primeira parcela seria de R$ 362,00, sendo as demais no valor de R$ 125,00, pugnando a autora a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontram tempestivo, cabíve
l
, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual recebo o recurso com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Com registro que foi apresentada contrarrazões ao id nº
4933180.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

De início, insta registrar que a ação se sustenta nas alegações autorais de que lhe foi oferecido empréstimo consignado no valor de R$ 1.492,37 a ser pago em uma primeira parcela de R$ 362,00 e outras onze de 125,00, totalizando a quantia de R$ 1.862,00, no entanto, após o primeiro mês, a requerente/recorrente constatou que todas as parcelas descontadas eram de R$ 362,00, valor que entendia ser abusivo, pelo que postulou a restituição e dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

Dessa forma, a sentença reconheceu a improcedência dos pedidos, considerando as provas da contratação juntadas pela ré, visto que além de demonstrativos dos pagamentos, contrato assinado e documentos pessoais da autora, se juntou áudio posterior a contratação em que resta evidente a explicação a parte requerente sobre o contrato, inclusive, sobre as parcelas mensais de R$ 362,00.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença no sentido de entender que não houve falha na prestação do serviço,
bem como que a ré se incumbiu do ônus processual que lhe cabia na medida em comprovou a regularidade da contratação.

Com efeito, a requerente/recorrente em momento algum impugna o áudio apresentado pela ré, no qual a autora
confirma seu nome
, os
três últimos dígitos de seu CPF
, seu
endereço
e o i
nteresse na contratação
do
empréstimo a ser pago em doze parcelas
de
trezentos e sessenta e dois reais

e ciência de que os descontos ocorreriam em sua conta-corrente.

Nesta toada, não há como acolher a tese autoral de ausência de informação, ademais, em casos semelhantes este magistrado já adotou entendimento diverso quando a parte impugna os áudios ou até mesmo quando através do áudio apresentado não é possível entender de forma clara o que
a
preposta da empresa diz, o que não é o caso dos autos.

Assim, ante a impossibilidade de se acolher a tese de vício de consentimento, visto que a demandada/recorrida juntou provas que demonstram a regularidade da contratação, comunga-se com a r. sentença no entendimento de que a ré cumpriu com determinado no art. 6º, III do CDC, fornecendo a consumidora informações claras e precisas relacionadas aos aspectos do produto ofertado, circunstâncias que vieram aos autos,
pelo que se vota pela manutenção integral da sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO a
autora (recorrente)
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)